Tribunal: TJMT
Processo: 0018598-91.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018598-91.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

–
CABIMENTO –
HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
–
DECLARATÓRIOS - ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração devem ser
acolhidos
, se
verificada a presença de
vício previsto no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or José Wilson
Tavares
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
proveu
, em parte,

o
Recurso de Apelação Cível interposto por
ele
.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de
se manifestar acerca da
inversão d
os honorários sucumbenciais, em desacordo com o princípio da causalidade.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
,
com efeitos
infringentes
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por José Wilson Tavares, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque
teria deixado de inverter os honorários sucumbenciais, em desacordo com o princípio da causalidade.

Em análise dos autos, verifico que
a sentença apelada fixou honorários sucumbenciais a serem suportados pelo
ora Embargante
, vejamos:

“
(....) Condeno a parte autora em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), no
entan
t
o
, a sua exigibilidade
ficráa
suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015
”.

Com a inversão do julgamento, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pela autora, bem como pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de julgar procedentes os pedidos formulados, de rigor a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Anota-se, outrossim, que não é caso de majoração da verba honorários, em atenção ao disposto no §
11
do art.
85 do
Cód
igo de Processo Civil.

Nesta quadra, diante da existência de omissão,
o acolhimento dos
aclaratórios
é medida impositiva.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, a fim de fazer constar no
disposi
tivo do julgado o seguinte:

“
Com o provimento do Apelo interposto, os honorários sucumbenciais fixados em sentença devem ser arcados pela parte Requerida, Município de Várzea Grande”.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024